Tribunal: TJPA
Processo: 0813069-65.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813069-65.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

INTERESSADO: ISAEL DANILO AMARAL DOS SANTOS

SUSCITADO: PLANTÃO VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO. HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA e como suscitado o Juízo de Direito do Plantão Judiciário Criminal da Capital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em
de definir o juízo competente para analisar a regularidade da prisão em flagrante de ISAEL DANILO AMARAL DOS SANTOS, ocorrida no dia 04/08/2024, aproximadamente às 22h, por suposta prática do crime de roubo.

III. Razões de decidir:

3.

A análise do mérito da presente demanda resta prejudicada, vez que perdeu seu objeto em razão da concessão de liberdade ao acusado por meio do Habeas Corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

4. Inexiste conflito de competência entre as unidades jurisdicionais citadas ao norte, posto que não há mais matéria sujeita ao exame do Juízo Plantonista, nos termos do art. 1º da Resolução nº 16, de 1º de junho de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Conflito de competência conhecido e prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em CONHECER O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e JULGÁ-LO PREJUDICADO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) __________________________.

Belém/PA, _____ de _______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0813069-65.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE:

1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO CRIMINAL DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA e como suscitado o Juízo de Direito do Plantão Judiciário Criminal da Capital.

Os autos apuram suposto delito descrito no art. 157 do Código Penal (roubo).

A partir dos autos, constata-se que ISAEL DANILO AMARAL DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 04.08.2024, aproximadamente às 22h, por supostamente ter cometido o delito de roubo.

Às 01h06 do dia 05.08.2024, os autos foram distribuídos por sorteio ao Juízo do Plantão Criminal da Comarca da Capital, que proferiu decisão às 08h35, com o seguinte teor:

“
Remetam-se os autos a Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares, haja vista o término do horário do plantão judiciário ser as 7h59min da manhã, o que torna impossível a realização da audiência de custódia sem a presença física do custodiado e dos demais agentes (Ministério Público e Defensoria Pública) para concretude e regularidade do ato”.

Ao receber os autos, o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais entendeu que o Juízo Plantonista deveria realizar a audiência de custódia e apreciar o pedido de liberdade, posto que a matéria foi destinada a ele (Juízo plantonista) durante o período de plantão. Assim remeteu os autos ao Juízo do plantão.

O Juízo plantonista, por sua vez, entendeu que a realização da audiência de custódia e a análise do pedido de liberdade não seria possível dentro do período do plantão. Dessa forma, devolveu novamente os autos à Vara de Inquéritos, que, após receber os autos, suscitou o conflito negativo de competência.

Em 09.08.2024, às 14h10, o presente Conflito de Jurisdição veio à minha relatoria, na Seção de Direito Penal.

Na ocasião, observei que até a referida data, a prisão em flagrante não havia sido homologada e não havia ocorrido a audiência de custódia, gerando constrangimento ilegal. Sendo assim, no mesmo dia, às 16h16, concedi Habeas Corpus de ofício, concedendo liberdade ao acusado, com a fixação de medidas cautelares diversa da prisão, conforme decisão de ID. 21353610.

Alvará de soltura (ID-21354318).
Acusado posto em liberdade em 09.08.2024 (ID-21376221).

Em 25.08.2024, o advogado, Dr. CARLOS BENJAMIN DE SOUZA GONÇALVES, OAB/PA nº 22.897, habilitou-se aos autos para realizar a defesa técnica do acusado (ID-21639228).

Em 28.08.2024, o Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo sem resolução de mérito, vez que a concessão de liberdade ao acusado, por meio do Habeas Corpus, esvaziou o mérito do presente feito (ID-21719281).

Em 06.09.2024, o causídico, Dr. CARLOS BENJAMIN DE SOUZA GONÇALVES, (OAB/PA nº 22.897), renunciou ao mandato, requerendo a notificação do acusado para ratificar o ato e constituir novo advogado. Esclareceu que, durante 10 (dez) dias continuará a representá-lo, desde que necessário, a fim de evitar-lhe prejuízos (ID-21886145).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA _____de _______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, uma vez que atende aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e necessidade.

Conforme narrado, os presentes autos versam sobre Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA e o Juízo de Direito do Plantão Judiciário Criminal da Capital.

A discussão gravita em torno da definição do juízo competente para analisar a regularidade
da prisão em flagrante de ISAEL DANILO AMARAL DOS SANTOS, ocorrida no dia 04/08/2024, aproximadamente às 22h, por suposta prática do crime de roubo.

Os autos foram distribuídos por sorteio, às 01h06, do dia 05/08/2024, no Plantão Criminal da Comarca de Belém, tendo o Magistrado Plantonista proferido decisão às 08h35min, determinando a remessa do feito à Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares que, por sua vez, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

Pois bem, entendo que a análise do mérito da presente demanda resta prejudicada, vez que perdeu seu objeto em razão da concessão de liberdade ao acusado por meio do Habeas Corpus de ofício, conforme decisão de ID.
21353610, na qual foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, não há que falar em conflito de competência entre as unidades jurisdicionais
citadas ao norte, posto que não há mais matéria sujeita ao
exame do Juízo Plantonista, nos termos do art. 1º da
Resolução nº 16, de 1º de junho de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, determinando que o feito seja remetido ao Juízo da
1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA.

É o meu voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2025